Tribunal: STF
Processo: Rcl 72519
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia alega ter o Tribunal de Justiça local desrespeitado, no Mandado de Segurança n. 8022989-82.2019.8.05.0000, os entendimentos firmados nos julgamentos, sob a sistemática da percussão geral, do RE 766.304 (Tema 683) e do RE 837.311 (Tema 784). 



    Aduz tratar-se o caso de origem de mandado de segurança em que reconhecido o direito de candidato à nomeação e posse no cargo de analista judiciário, engenheiro mecânico, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 784, restando mantida a decisão em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC). Afirma ter o candidato sido aprovado fora do número de vagas ofertadas (65 vagas), na 2ª posição. 



    Aponta que, a despeito disso, o Tribunal reclamado reconheceu seu direito à nomeação com base exclusivamente no surgimento de vagas oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do TJBA. 



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, constante do Tema 784, de que os candidatos que excedem o número de vagas não têm direito à nomeação, ainda que haja superveniência de novas vagas, se não restar devida e cabalmente configurada a ocorrência de preterição arbitrária. 



    Aponta, ainda, desrespeitado o Tema 683, pois ajuizada a ação de origem em 2019, após a expiração do prazo de validade do concurso, ocorrido naquele mesmo ano. Destaca que, no aludido tema de repercussão geral, o STF firmou o entendimento de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público. 



    Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     2. Não assiste razão ao reclamante. 



    No que toca ao Tema 683, após diversos debates, o Plenário fixou, em 2.5.2024, a correspondente tese de repercussão geral nos seguintes termos: 



    A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. 



    Em que pese a redação inicial, proposta pelo Min. Marco Aurélio, ter feito referência à necessidade de a ação judicial ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público, a redação final da tese não mais alude a essa exigência. Desse modo, não prospera a alegação da reclamante de que teria havido ofensa à tese constante do Tema 683 pelo só fato de a ação judicial ter sido proposta após a expiração da validade do concurso em comento. 



    Tampouco verifico contrariedade à tese firmada no Tema 784, assim formulada: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 



    Assim justificou o tribunal reclamado, em apelação, a conformidade do entendimento exarado pelas instâncias de origem com a tese fixada pelo STF no exame do Tema 784: 



    De outro giro, restou demonstrada a existência de contratações precárias de Engenheiros Mecânicos por este Egrégio Tribunal, que se deram através de contratos com empresas terceirizadas. Nesse sentido, fora anexada tabela com indicação de contratações precárias de empresas de engenharia que demonstra claramente a execução de serviços de obras e que a contratação ocorreu no período de validade do concurso (ID 5057158). 



    Especificamente, consta dos autos Comunicação Interna (ID 5057159), bem como outros documentos do núcleo de licitação, tais como Edital de Concorrência Pública (ID 5057160 e 5057161) objetivando a contratação de empresa para realização de obra de construção do Fórum da Comarca de Ilhéus. 



    De igual modo, a Comunicação Interna de ID 5057162 e a Carta Convite de ID 5057163 e 5057164 indicam ter havido processo licitatório para a “contratação de empresa especializada na área de engenharia para prestação de serviços técnicos de consultoria, reforço estruturais, elaboração de projetos estruturais e compatibilização de projetos para construção do Segundo Anexo ao Tribunal de Justiça da Bahia”



    Ainda, acostou-se documentos (ID 5057165 a 5057172) com vistas à “contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços continuados de inspeção e manutenção rotineira, conforme descrito na ABNT NBR 5674, nas unidades dos municípios de Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Vera Cruz, Feira de Santana e Alagoinhas, que estão ocupadas pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas nessas comarcas, com fornecimento de mão de obra, deslocamento de funcionários e ferramentas”. 



    Além disso, os documentos de ID 5057176 a 5057178 comprovam a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada na área de engenharia para prestação de serviços técnicos de Sondagem, Consultoria e Assessoria estrutural e elaboração de projetos estruturais para reformas, ampliações e construções das unidades do Poder Judiciário do Estado da Bahia.



    Ressalte-se a necessidade de inúmeros serviços dentro da seara da engenharia pelo Tribunal de Justiça da Bahia, ao lado do caráter genérico em várias expressões utilizadas na descrição do objeto das contratações, tais como “em quaisquer novas instalações” ou “unidades do poder judiciário”, que não indicam a especificidade de uma determinada obra. 



    Com efeito, o Edital do concurso em questão, no seu Anexo II, que traz os requisitos e atribuições do cargo, indica a correspondência de atribuições destas contratações e os cargos de analista judiciário para as áreas de apoio especializado Engenharia(s) – que são exatamente iguais para as 03 especialidades (Civil, Elétrica e Mecânica) –, estando, dentre elas, “controlar e executar as atividades de engenharia compreendendo a elaboração, execução e acompanhamento de projetos, de obras, e serviços de construção, ampliação, reforma, avaliação e manutenção de bens imóveis no âmbito do Poder Judiciário” (ID 5057141 - Pág. 19). 



    Assim, resta evidente o direito líquido e certo do Impetrante à nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário, na especialidade Engenharia Mecânica, vez que houve efetiva demonstração através das provas colacionadas de contratações precárias de profissionais para exercer a mesma função do cargo em questão enquanto ainda vigente concurso público realizado com o fim de preencher vagas destinadas à prestação de serviços públicos, em pleno confronto com as disposições contidas no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, regulamentados pela Lei Federal nº 8.745/93. (grifei) 



    Diversamente do que sustenta o reclamante, o tribunal reclamado não caracterizou como “preterição arbitrária” a mera ausência de provimento de cargos vagos, mas sim a designação sistemática de empresas terceirizadas para contratação de engenheiros mecânicos. 



    Dissentir dessas razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente